Tribunal: TJES
Processo: 5001144-09.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001144-09.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILLAGGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRÉVIA ALIENAÇÃO DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ANTIGA PROPRIETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A teor do artigo 34 do Código Tributário Nacional, “contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”, podendo a autoridade administrativa optar livremente entre eles para estar no polo passivo da ação executiva.
2
. Não tendo a Embargante comprovado que comunicou a municipalidade acerca da alienação das unidades imobiliárias, mantendo-se como proprietária perante o cadastro municipal, há de se reconhecer sua legitimidade para estar no polo passivo da execução fiscal. Precedentes.
3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001144-09.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILLAGGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A, CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A
APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz que acolheu em parte os embargos opostos pelo executado à execução fiscal que lhe move o Município de Aracruz, apenas para excluir o débito referente à inscrição imobiliária nº 01090350455101.

Irresignada, a Embargante sustenta, em apertada síntese, sua ilegitimidade passiva, eis que não detinha posse sobre os imóveis, eis que alienados a terceiros antes do fato gerador do tributo.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Na origem a ora apelante opôs embargos à execução fiscal que lhe move o Município de Aracruz aduzindo que o débito de IPTU perseguido se refere a unidades imobiliárias que foram alienadas e transferida a posse, por meio da entrega das chaves, aos adquirentes, de modo que carece a construtora de legitimidade passiva para responder pela exação.

Em sentença o magistrado acolheu a preliminar apenas para afastar os débitos referentes à unidade imobiliária sob cadastro nº 01090350455101, mantendo-se os débitos das outras unidades, considerando que não curou a embargante informar à municipalidade a transferência do imóvel e regularizar a situação cadastral junto ao Cadastro Imobiliário Municipal.

Não obstante a irresignação da Embargante, não comporta modificação a sentença eis que observa o teor do artigo 34 do Código Tributário Nacional, que dispõe:

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Ademais, há muito o STJ já definiu que "
ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN . Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação"
(REsp 475.078/SP , Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).

Assim, não tendo a Embargante comprovado que comunicou a municipalidade acerca da alienação das unidades imobiliárias, mantendo-se como proprietária perante o cadastro municipal, há de se reconhecer sua legitimidade para estar no polo passivo da execução fiscal.

Em tais situações, a jurisprudência caminha no mesmo sentido. Vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTES DO FATO GERADOR. NÃO COMUNICAÇÃO AO FISCO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ENCARGO DEVIDO PELO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o Código Tributário Nacional é sujeito passivo do IPTU aquele que, no momento da materialização do fato jurídico-tributário, ostenta uma relação de domínio ou marcada pelo “animus domini” em relação ao imóvel, indicando, em seu art. 34, que o “contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”. 2. Hipótese em que, no momento em que o fato gerador se materializou, a alienação já havia se concretizado há muitos anos, impossibilitando o enquadramento do Apelado (antigo proprietário) como contribuinte do tributo, mesmo porque ele não mais detinha a propriedade na data do lançamento. 3. A partir da leitura dos arts. 5º, inciso II, do Código Tributário Municipal de Vitória e 16 da Lei Municipal nº 4.476/97, extrai-se a imposição ao proprietário do imóvel, contribuinte do IPTU, de efetuar a modificação cadastral nas hipóteses de ocorrer a “aquisição de imóvel” ou “circunstâncias que possam afetar a incidência do imposto”. Ademais, o art. 13, § 1º, da Lei nº 4.476/97, assevera que “o lançamento tributário será feito no nome sob o qual estiver inscrito o imóvel no Cadastro Imobiliário”. 4. Sabendo que as informações constantes na constituição do crédito tributário (lançamento) consubstanciam a Certidão de Dívida Ativa (título executivo), depreende-se que era incumbência do Apelado, a fim de se resguardar de eventual Execução Fiscal, de proceder à obrigação acessória de alterar seu cadastro junto ao Município de Vitória. Todavia, manteve-se inerte, assumindo o risco de lidar com possível exigibilidade da exação. 5. Desta forma, em respeito ao princípio da causalidade, impõe-se a sua adequação, a fim de inverter a condenação, de modo a imputar ao Apelado o custeio dos ônus da sucumbência. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL 5002165-97.2019.8.08.0024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA Data: 13/Sep/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – LEGITIMIDADE PASSIVA – EXISTÊNCIA DE PRÉVIO CONTRATO DE COMPRA E VENDA – IRRELEVÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos dos artigos 32 e 34, do Código Tributário Nacional, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel, sendo o contribuinte do imposto o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor, a qualquer título. 2. A jurisprudência firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhece que o executado somente será parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução quando não houver qualquer elemento de prova da propriedade sobre o imóvel, tampouco comprovação de exteriorização de posse no período abrangido pela cobrança do IPTU. 3. Ademais, o C. STJ, em diversas oportunidades, tem entendido que de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do aludido imposto. 4. Ao compulsar as CDA’s objetos da execução fiscal, verifica-se que os tributos cobrados são referentes a parcelas de IPTU referentes aos anos de 2013 e 2016, conforme evento 920336. Entretanto, os espelhos de cadastro apresentados pelo recorrente – em que, de fato, constam o nome de terceiros – são todos lavrados no ano de 2018, ou seja, após o período cujo tributo não foi adimplido pelo sujeito passivo. Assim, não servem para afastar a responsabilidade tributária da empresa apelante. 5. Ademais, ainda que existam prévios contratos de compra e venda firmado entre a embargante e terceiros, tal fato, como já mencionado em precedente do C. STJ, não autoriza a exclusão da recorrente do polo passivo do feito executivo, uma vez que a transferência de propriedade se da mediante o registro do título translativo perante o Registro de Imóveis (art. 1.245 do CC), ao passo que “enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel” (§ 1º). 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL 5001770-51.2018.8.08.0021 Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Magistrado: MARCELO MENEZES LOUREIRO Data: 05/Feb/2021)

Sob tais fundamentos, por reputar lídima a sentença,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

Majoro para 12% (doze por cento) os honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual - de 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.